Tribunal: TJMT
Processo: 1005768-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005768-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), IZIDORO MIGUEL LORINI - CPF: 291.913.271-72 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS
, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1290 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, sob alegação de omissão e contradição na aplicação do Tema 1290 do STF, relativo ao reajuste das cédulas de crédito rural em março de 1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise de suposta omissão por não suspender o processo conforme determinação do STF e eventual contradição quanto à abrangência de processos com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acórdão embargado enfrentou expressamente o Tema 1290, afastando sua aplicação automática a títulos judiciais transitados em julgado.

4. Não se identificam omissão ou contradição. Embargos não servem para rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

Tese:

1.

Ausência de vício impede a modificação da decisão por Embargos de Declaração.

Dispositivo citado: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência: STJ, AgRg no REsp 1181273/PB.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este sustenta a ocorrência de omissão no acórdão

ao não considerar a determinação de suspensão nacional dos processos relacionada ao Tema 1290 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não suspender o trâmite do processo conforme a decisão do STF no Tema 1290, que trata do reajuste das cédulas de crédito rural em março de 1990. Ocorre que o acórdão embargado expressamente abordou tal ponto ao afirmar que a tese firmada pelo STF nesse tema não alcança automaticamente a situação em análise, tendo em vista que o título executivo judicial foi formado em ação individual já transitada em julgado, não abrangida pelo referido tema de repercussão geral, o que apontou especificamente sua aplicação aos processos pendentes.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o ponto foi devidamente enfrentado no julgamento, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025